Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016003-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0004-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito, sendo admitidos apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente a alegação de prescrição intercorrente, destacando que a paralisação do processo decorreu de falhas atribuíveis exclusivamente ao Judiciário, nos moldes da Súmula 106 do STJ.

3. Quanto à citação por edital, a decisão enfrentou suficientemente os elementos da controvérsia, entendendo que a adoção da medida estava em consonância com o procedimento legal vigente, inexistindo omissão.

4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação da decisão abarca os aspectos jurídicos essenciais da controvérsia.

5. A interposição de embargos com propósito de prequestionamento não é, por si, justificativa para o provimento do recurso, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, constante no Id. 268139775, que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo o curso da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta que o acórdão em questão incorreu em contradição e omissão, especialmente quanto à análise da ocorrência da prescrição intercorrente e da regularidade da citação da parte executada.

Alega que o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil destaca que os aclaratórios possuem o objetivo específico de provocar o prequestionamento explícito da matéria ventilada nos autos, e, em caso de eventual negativa de provimento, a não aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, à luz da Súmula 98 do STJ.

Afirma que o acórdão recorrido apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que afasta a alegação de prescrição intercorrente, reconhece que houve lapso temporal suficiente para sua caracterização, mas considera inaplicável o instituto por entender que a paralisação do processo se deveu exclusivamente a falhas do serviço judiciário, nos moldes da Súmula 106 do STJ.

Aduz que esse entendimento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto, uma vez que a paralisação do feito por período superior a seis anos não poderia ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Reforça que a Fazenda Pública permaneceu inerte, sem demonstrar interesse na citação válida da executada, não diligenciando de forma ativa para impulsionar o feito, o que caracterizaria negligência do exequente.

Alega ainda a validade da citação por edital, sustentando que esta modalidade somente seria admissível após o esgotamento de todas as formas ordinárias de citação. Conforme relatado, após tentativa frustrada de citação por via postal, determinou-se diretamente a citação por edital (Id no 29946869), sem que houvesse qualquer diligência com Oficial de Justiça ou outros meios previstos em lei. A embargante invoca, nesse ponto, o teor da Súmula 414 do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Alternativamente, requer o provimento com vistas a sanar as omissões e contradições apontadas, para fins de prequestionamento da matéria e, em qualquer hipótese, a exclusão da multa por protelatoriedade prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC (Id. 271913365).

Sem contrarrazões (Id. 272059881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por OIL Petro Brasileira de Petróleo Ltda., porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, sustenta a embargante a existência de omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara, ao argumento de que não foram apreciadas, de forma específica e expressa, as teses ventiladas nas razões do agravo de instrumento, notadamente quanto à alegada ocorrência da prescrição intercorrente e da regularidade da citação da parte executada.

Aduz, ainda, que houve contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que afasta a alegação de prescrição intercorrente, reconhece que houve lapso temporal suficiente para sua caracterização.

Postula, por fim, que o julgamento dos presentes embargos tenha também o condão de prequestionar os dispositivos legais invocados, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme preceituam a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura que embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a provocar o juízo prolator da decisão para que, se for o caso, elimine obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou ainda para corrigir eventual erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a interposição dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia posta, destacando expressamente os argumentos que levaram ao entendimento pela não aplicação da prescrição intercorrente, em especial o fato de
que a paralisação do processo decorreu de falhas atribuíveis exclusivamente ao Judiciário, nos moldes da Súmula 106 do STJ,
não havendo que se falar em qualquer contradição.

Embora a embargante insista na tese de ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade na citação por edital, tais alegações não caracterizam omissão, mas sim mera irresignação com a conclusão adotada no julgado, circunstância que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de nulidade da citação por edital, também não se verifica omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão embargado, ao analisar a validade dos atos processuais praticados, não identificou vício capaz de comprometer a citação realizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a citação por edital quando frustradas as demais modalidades previstas em lei, e, no caso concreto, entendeu-se que a medida foi adequada diante das circunstâncias processuais. A rediscussão dessa conclusão exige reexame do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se admite o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que a decisão colegiada, ainda que não tenha rebatido ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pela parte, enfrentou de maneira suficiente os fundamentos centrais do recurso, de modo a afastar a tese da ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC.

A exigência de fundamentação adequada não se confunde com a obrigatoriedade de exame minucioso de todas as alegações formuladas, sendo legítima a concentração da motivação nos aspectos considerados relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com essa finalidade, conforme autoriza a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a ausência de omissão ou qualquer outro vício na decisão recorrida afasta o cabimento da pretensão, devendo o acórdão ser mantido nos exatos termos em que foi proferido.

Por fim, à luz da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, esclarece-se que os presentes embargos, embora rejeitados, não ostentam caráter protelatório, razão pela qual afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda., mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025